Tribunal: TJES
Processo: 5013110-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013110-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: NORBERTO PEREIRA NEVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013110-72.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., IT'S SOLUCOES LTDA

RECORRIDO: NORBERTO PEREIRA NEVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado e os condenou à repetição de indébito em dobro do descontado indevidamente em desfavor do consumidor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). De início, no que se refere à arguição de nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa da parte recorrente, haja vista que ao juiz, na condição de destinatário final das provas, incumbe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC. No caso dos autos, observa-se que o deslinde da demanda depende somente de prova documental, de modo que não merece acolhida a preliminar suscitada.

(3). Ademais, quanto à arguição de IT'S SOLUCOES LTDA de suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à responsabilidade da parte recorrente, não merece acolhida, haja vista que, na condição de correspondente bancário, a ré IT'S SOLUCOES LTDA foi responsável pela contratação, junto à corré, do negócio jurídico declarado inexistente, não há que se falar em afastamento de sua responsabilidade, tendo em vista que responde, na condição integrante da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada, pelos danos causados à consumidora correlatos ao negócio jurídico em questão. Nesse sentido, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. REPASSE DE VALORES PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO . PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
[...]
5.
Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira. 6 . Dessa forma, ainda que o correspondente bancário tenha realizado operações de empréstimo em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso, a instituição financeira ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da instituição financeira fiscalizar os negócios de empréstimo de seu correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor. 7. Por sua vez, é direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art . 6º, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). 8 . Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor. 9. Os áudios de ID 30974918 e30974919 e o documento de ID 30974471 deixam clara a intenção do autor de realizar a portabilidade de empréstimos firmados junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições para o réu Equatorial, não existindo a intenção de contratar novo empréstimo sem quitar os empréstimos anteriormente negociados. Dessa forma, irretocável a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado quando a intenção do autor era a portabilidade de outros empréstimos.
[...]
12. RECURSO CONHECIDO . PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9 .099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
(TJ-DF 07058182520218070020 DF 0705818-25.2021.8.07 .0020, Relator.: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, afasto a preliminar.

(4). No mérito, em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelos Recorrentes dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) as referidas pactuações, razão pela qual irretocável a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos contratos e à repetição de indébito em dobro comandada.

(5). Por fim, considerando a declaração de nulidade dos contratos impugnados, bem como em face da confissão expressa por parte do Recorrido de que recebeu o montante advindo da contratação de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante recebido pela parte autora em favor da parte requerida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido, autorizada a compensação pelos Recorrentes em relação ao montante devido em face do Recorrido.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar ao Autor/Recorrido que proceda à devolução do montante de auferido a partir das contratações ora declaradas nulas,
no importe de R$ 366,58
, ficando autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)